Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela ré em face do acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao seu recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível formular pedido de reforma de sentença apenas em sede de embargos de declaração, por se tratar de pedido que deveria ter sido formulado em sede de apelação. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
4. Se a parte a quem incumbia o ônus da prova não tinha capacidade financeira para arcar com os honorários periciais, deveria ter requerido a gratuidade de justiça, conforme prevê o art. 98, § 1o, VI do CPC. Entretanto, no caso em tela, a parte permaneceu inerte, levando ao reconhecimento da desistência tácita da prova pericial, não sendo possível posteriormente alegar cerceamento de defesa.
5. Inexiste vício de omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou todas as questões suscitadas de modo claro, coerente e fundamentado.
6. Aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, por se tratar de embargos de declaração protelatórios, visando o mero reexame do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1o, VI, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1884013 de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro da 7a Turma Cível.